Tribunal: TJMT
Processo: 1002538-27.2019.8.11.0021
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 05 (CINCO) DIAS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL. TESE NÃO VENTILADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. CITAÇÃO E DATA DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido GERALDO VICENTE SOBRINHO postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel por 05 (cinco) dias, a despeito de estar adimplente com as suas obrigações.
2. É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do artigo 37, § 6.o, da CF e 14, do CDC.
3. Conquanto a empresa Recorrente mencione acerca da inexistência de qualquer prática ilícita capaz de ensejar reparação por danos morais, não comprovou a sua assertiva, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
4. A despeito da alegação da empresa Recorrente de que o serviço não fora interrompido, verifica-se dos autos que a suspensão do fornecimento do serviço essencial na residência do consumidor restou comprovado consoante diversos números de protocolos carreados na exordial, bem como fotografias colacionadas nos ID ́s 67097994/67097996.
5. Em sede recursal a empresa Recorrente limitou-se a justificar a interrupção do serviço por suposta situação excepcional consistente em “PROBLEMAS TÉCNICOS – TEMPORAIS COM DESCARGAS ATMOSFÉRICAS QUE ATINGIRAM DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO – SENDO QUE A REPARAÇÃO DO PROBLEMA SE DEU DA MANEIRA MAIS RÁPIDA POSSÍVEL”. Ocorre que a nova tese configura inovação recursal e sua análise caracterizaria verdadeira supressão de instância, motivo pelo qual não será conhecida.
6. Falha na prestação de serviço da empresa Recorrida devidamente caracterizada, porquanto houve a interrupção indevida do serviço na UC de titularidade do consumidor pelo prazo desarrazoado de 05 (cinco) dias, hipótese autorizadora de indenização por danos morais, ante a essencialidade do serviço para o cidadão.
7. É pacífico na jurisprudência que nos casos de suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica, o dano moral se configura in re ipsa.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
10. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme artigo 240 do Código de Processo Civil e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002538-27.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GERALDO VICENTE SOBRINHO - CPF: 138.550.261-49 (RECORRIDO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1° VOVAL): Acompanho o Relator; DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2o VOGAL): Peço vênia a Relatora para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021